Tribunal: TJSP
Processo: 1502183-79.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO, RESISTÊNCIA E PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA - Autoria e materialidade bem demonstradas - Negativa do réu isolada - Prova suficiente para a manutenção decreto condenatório - Penas e regime prisional inicial aberto adequados - Recurso não provido.